Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO Do PEDIDO DE declínio/suscitação de competência e a substituição da audiência virtual para presencial. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A incompetência relativa do Juízo deve ser alegada por meio de exceção, no prazo para apresentação da resposta à acusação, sob pena de preclusão.
2. Na espécie, o fato de os causídicos terem sido constituídos após a apresentação da resposta à acusação não constitui fundamento plausível para deferir o pedido, visto que, eles receberam o processo no estado em que se encontrava.
3. No tocante ao artigo 226 do Código de Processo Penal não contém qualquer vedação à realização do reconhecimento pessoal por videoconferência. Registra-se que caberia à Defesa dos reclamantes se opor ao “Juízo 100% Digital” na primeira manifestação nos autos do presente processo, conforme consta do § 3o do artigo 2o da Portaria Conjunto no 29 de 19/04/2021, desta Corte. Ressalta-se que a adoção desta modalidade de tramitação tem como consequência a realização de atos por meio eletrônico, em especial a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, nos termos do artigo 5o da Resolução no 345 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu o declínio/suscitação de competência e a substituição da audiência virtual para presencial.